Tribunal: STF
Processo: RHC 253173
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.939, DE 2024. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO: DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 940.136/SP (e-doc. 45).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 12 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.691 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos c/c o art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e associação para esse fim) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 9). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual originou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o fato de o acórdão ora impugnado reproduzir o mesmo conteúdo da decisão monocrática proferida pelo Relator, não trazendo qualquer inovação de fundamentos. Sustenta a necessidade de aplicação da Lei nº 14.939, de 2024, a qual, ao trazer nova redação ao art. 1.003, § 6º, do CPC, alterou o entendimento que foi utilizado para o não conhecimento dos recursos especial e extraordinário interposto pelo recorrente. Afirma a nulidade da prova pericial realizada nos aparelhos celulares encontrados com os corréus de outro processo, uma vez ocorrida a quebra da cadeia de custódia. Aponta terem sido os celulares transportados sem lacres e já desbloqueados e assinala a possibilidade de terem sido excluídas mensagens dos mesmos. Articula a necessidade de absolvição, eis que a condenação do recorrente se deu exclusivamente a partir de elementos extraídos de tais celulares. Diz ser desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório.



    5. Prossegue afirmando inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Argumenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, dizendo ter sido ignorada a existência de duas circunstâncias judiciais favoráveis, quais sejam, a personalidade e a conduta social. Articula que a circunstância da natureza da droga não pode ser considerada negativa, pois houve a apreensão de apenas uma espécie de entorpecente. Alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de drogas. Destaca a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas que indiquem a dedicação a atividades ilícitas ou a integração a organização criminosa.



    6. Requer o provimento do presente recurso.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 75).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. De início, no tocante ao suposto constrangimento ilegal ante o fato de o acórdão ora impugnado reproduzir o mesmo conteúdo da decisão monocrática, razão não assiste à defesa. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Não há nulidade quanto ao indeferimento do pedido de inclusão de rol de testemunhas de defesa. Primeiro, porque a resposta à acusação complementar nem sequer indicou justificativa para inquirição das oito testemunhas indicadas a destempo. Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante. Precedentes. 3. A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência (HC 167.617-MC, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 176.085-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 170.762-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/11/2019, p. 29/11/2019; grifos nossos)



    9. Quanto ao argumento de que deve ser aplicada a Lei nº 14.939, de 2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha o HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022 e o HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    11. No tocante à suposta quebra da cadeia de custódia, também não verifico razão no que articulado pela defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    12. No caso, eis o que constou do acórdão impugnado:



    “Em recurso de apelação interposto pela defesa, a tese de configuração de nulidade por quebra na cadeia de custódia da prova foi rejeitada, em decisão assim fundamentada:



    ‘No que diz respeito a alegação de nulidade das provas colhidas a partir dos celulares, a mesma mostra-se igualmente incabível.



    O parecer técnico de fls. 1467/1510 conclui que não houve preservação dos objetos em fase policial, pois os lacres foram colocados apenas quando os celulares foram encaminhados ao fórum, após determinação judicial, ou seja, somente depois da retirada as informações. Aponta que os dados extraídos são editáveis, por isso que as informações extraídas e constantes nos autos não seriam confiáveis.



    O parecer chega nesta conclusão a partir das diligências junto à 1ª Vara Criminal de Guarulhos, onde se analisou o acondicionamento dos celulares objeto da perícia. Analisou- se também as informações fornecidas pela testemunha Daniel Ramalho Rocha, que disse em juízo que trabalhava no setor administrativo, mas sabia usar o sistema que extraía informações de celulares. Que não se recorda se foi pegar os celulares no setor responsável ou se os celulares foram entregues a si, também aponta que os aparelhos vieram em um envelope pardo, sem se recordar se havia identificação em uma etiqueta. Disse que apenas pegou os celulares e inseriu no programa de extração, que o sistema é bastante automatizado e apenas entregava o resultado para a autoridade que preside o feito, sendo que não é responsável pela análise do conteúdo.



    Contudo, não há que se falar em nulidade da prova pericial decorrente da quebra de cadeia de custódia, tendo em vista que todas as informações foram preservadas, como se observa do laudo provisório de constatação, que atesta que todo o material apreendido foi devidamente listado e individualizado.



    Ademais, cada objeto detém lacres numerados, precisamente identificados por 0001971; 0001913; 0001916; 0000066; 0000070; 0001910; 0001954; 0000074; 0001905; 0000075 e 0001915. Por fim, consta que o material foi devidamente encaminhado à perícia oficial, fechado por dobras e grampos e acondicionado em embalagem plástica transparente (Autos de nº 1502894-81.2020.8.2.0224)



    O relato do policial Daniel também não atesta quebra da cadeia de custódia, pois ele não se recorda acerca de lacres e embalagens. Sua função era somente utilizar o programa de computador para extrair as informações, sendo absolutamente válida a divisão de tarefas dentro da unidade policial, sendo plausível que a checagem dos lacres seja de responsabilidade da UIPE, como apontado pela testemunha. Como se não bastasse, tendo por parâmetro o princípio da instrumentalidade das formas, não se declara a invalidade sem a comprovação do efetivo prejuízo.



    Nesse sentido, importante observar que as defesas não negam que os aparelhos em questão pertencessem aos réus, tampouco, impugnam de modo específico, o conteúdo dos dados extraídos. Desse modo, a despeito do referido parecer, não há indícios de ilegalidade, tais como manipulação artificiosa, adulteração ou contaminação da evidência e sim, simples conjecturas, que não são suficientes para anular as provas extraídas dos referidos aparelhos celulares.



    Não comprovando as combativas defesas qualquer manipulação do conjunto probatório, tendo as defesas amplo acesso a todas as provas colhidas. Sendo pouco crível que um órgão voltado para assegurar o cumprimento da lei e a obtenção da justiça se valha de esquemas maquiavélicos, omitindo e forjando dolosamente dados, com o puro intento de perseguição gratuita dos corréus.



    Assim, é certo que não há prova idônea de que o conteúdo dos aparelhos celulares foi corrompido ou, tampouco, que tenha sido a fonte da prova manipulada indevidamente pelos responsáveis pela sua guarda ou terceiros. Não havendo por que se duvidar da integralidade dos agentes legais que, certamente, tomaram as devidas cautelas para a preservação e manutenção de sua integridade.



    Ora, a relevância absoluta das formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo princípio da instrumentalidade.



    Em arremate, no Processo Penal, é princípio básico o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal que só se declara nulidade quando evidente o efetivo prejuízo para o acusado, fato que não ocorreu no presente caso.



    O processo penal moderno consagra a existência do prejuízo como regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief), ou seja, não comprovado qualquer prejuízo ao réu, não há que se falar em nulidade.’ (e-STJ, fls. 183-186. Destaques acrescidos)



    No tocante à alegada nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova obtida por meio da extração de dados de aparelhos celulares, a Corte de origem demonstrou que não houve qualquer irregularidade na perícia realizada, considerando o laudo provisório de constatação, que aponta todos os materiais apreendidos, de forma individualizada e com os respectivos lacres numerados.



    Do contexto fático apresentado, não se verifica irregularidade na forma de acondicionamento dos aparelhos celulares, sendo certo, ainda, que a impetração não apresentou quaisquer elementos que pudessem conduzir à suspeita de que os agentes policiais tivessem razões para fraudar as provas em detrimento do paciente.



    Nesse passo, convém salientar que o reconhecimento da nulidade alegada demandaria a demonstração, pela defesa, de prejuízo concreto que tivesse sofrido, o que não foi feito. Caberia ao impetrante, nesse sentido, apontar precisamente em que consistiria a irregularidade apontada, ou seja, quais dados teriam sido incluídos de modo fraudulento, e em que medida houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.



    No caso, o impetrante se limitou a alegar genericamente que os lacres apontados no acórdão estão relacionados a outros elementos, e não aos celulares, bem como que o relato da testemunha Daniel confirmaria a violação arguida (e-STJ, fls. 12-13), sem, contudo, indicar precisamente em que momento a suposta violação teria ocorrido, quais seriam as razões para tanto, ou mesmo negar que o aparelho periciado fosse efetivamente de sua propriedade. Ademais, a ausência de numeração do lacre não invalida a prova, sendo necessário demonstrar adulteração ou violação, o que não ocorreu (AgRg nos EDcl no HC 826.476/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023).



    Ainda que fosse demonstrada a irregularidade - o que não ocorreu -, a quebra da cadeia de custódia, por si só, não configuraria nulidade processual, mas tão somente afetaria a eficácia da prova, não afastando, em todo caso, a necessidade de demonstração da adulteração para invalidá-la.



    Ademais, é de se consignar que a análise das provas mencionadas no presente writ não pode ser aprofundada no presente momento, em razão da própria natureza do presente remédio constitucional, dotado de caráter célere e sumário.” (e-doc. 45, p. 3-5; grifos nossos)



    13. Conforme se observa, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia ou qualquer indício de manipulação dos dados periciados nos aparelhos celulares. Conclui-se, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que houve o estabelecimento de procedimento regrado e formalizado, permitindo-se a posterior verificação e o contraditório em juízo, no curso da instrução criminal. A simples alegação de que os celulares teriam sido transportados sem lacres e já desbloqueados não implica, necessariamente, invalidade do procedimento, não ficando demonstrado qualquer indício de adulteração da prova.



    14. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)



    15. Do mesmo modo, a superação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a condenação, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    16. Por certo, ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    17. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, a conduta está tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”



    18. Ao discorrer acerca das características necessárias à tipificação do crime, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290).



    19. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    20. No caso em exame, o Tribunal de Justiça estadual, corroborando o entendimento do magistrado sentenciante, justificou a condenação do paciente pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas nos seguintes termos:



    “Com relação ao crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, ficou suficientemente demonstrado o conluio entre os corréus, com estabilidade na prática da narcotraficância. O fato de os acusados estarem envolvidos em transporte de valiosa carga e se tratar de operação planejada, com preparação do veículo, evidencia a estabilidade e liame subjetivo.



    Através das diligências policiais juntadas aos autos é possível constatar que todos os acusados atuavam como membros ativos em associação criminosa destinada ao tráfico de drogas.



    Eis que se está diante de uma produção organizada e nada amadora, em que os réus mediante coordenação prévia, acertando todos os detalhes de logística tratam de forma bem-sucedida de alto montante de drogas.



    Comprovada, assim, a estabilidade e permanência de sua ligação em organização criminosa, necessária à tipificação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.



    A associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa da qual os réus faziam parte restara caracterizada, com todos os seus contornos, consumava-se e se estendia no tempo.



    Inclusive, verifica-se que o planejamento da referida operação levou meses e denotou uma estrutura hierárquica e bem organizada, até pela demonstração de que obtiveram um crachá e alteraram os dados deles para terem acesso ao aeroporto de Guarulhos.



    Nessa linha, as provas dos autos são seguras com relação à tipificação da ‘societas delinquentium’, visto que houve o acordo de vontades (vínculo psicológico) para a associação de cerca de seis pessoas, dotada de estabilidade ou permanência duradoura, de forma organizada, para a prática do crime de tráfico de drogas. Cada um cumpria sua função na empreitada criminosa, restando evidenciada a conduta dos policiais em prestar apoio para que a droga chegasse em segurança ao destino, o que acabou sendo frustrado, com a chegada dos policiais da DEATUR.



    Resta, dessa forma, devidamente comprovado o animus associativo dos acusados, de forma estável e duradoura com a finalidade de promover a referida atividade.” (e-doc. 9, p. 39-40, grifos nossos)



    21. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacaram-se o fato de que o planejamento da operação que culminou no transporte de alto montante de drogas levou meses, denotando uma estrutura hierárquica e bem organizada, além do fato de que os agentes obtiveram um crachá e alteraram os dados dele para terem acesso ao aeroporto de Guarulhos.



    22. Nesse contexto, mostra-se inviável, também neste ponto, divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    23. Quanto à dosimetria da pena, cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se cuidar de matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    24. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    25. Na espécie, o magistrado sentenciante, ao fixar acima do mínimo legal a pena-base do delito de tráfico de drogas, reportou-se à grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Eis o trecho pertinente:



    “As circunstâncias e condições judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis aos acusados, dada a enorme quantidade de droga apreendida, sessenta e sete quilos de cocaína, e ante as circunstâncias do crime; todo o modus operandi evidencia prévio planejamento e clara premeditação, o que somente é empreendido por grupos criminosos organizados, mormente diante da quantidade de droga e destinação. Fixo a pena-base para os acusados 1/2 acima do mínimo, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.” (e-doc. 7, p. 10)



    26. O Tribunal de Justiça e o STJ reafirmaram a validade das premissas (e-docs. 9 e 45).



    27. Assim, não há ilegalidade a ser reparada. Na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    28. Feito o aumento com base no expressivo volume de e